Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AUXÍLIO-CRECHE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. VALOR DEVIDO. CÁLCULO COM BASE NO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA DE IRPF EFETIVAMENTE UTILIZADA NOS DESCONTOS INDEVIDOS.
1. A ação civil pública que deu origem ao título exequendo tratou da ilegalidade da inclusão do auxílio pré-escolar, verba de caráter indenizatório, na base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.
2. O dispositivo da sentença transitado em julgado determinou a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, encontrando-se configurada a preclusão em relação ao valor a ser restituído aos servidores abarcados pela decisão exequenda.
3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa).
3.2. A preclusão consumativa, consistente na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, não se atém à necessidade de que tenha sido bem ou mal exercida, como decorrência da ideia de impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual.
3.3. Observado que os cálculos apresentados pelo agravado não refletem a quantia indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, pois não foram utilizadas as mesmas alíquotas de IRPF que de fato incidiram sobre as parcelas, tem-se por incorreta a homologação dos valores.
4. O valor devido pelo DISTRITO FEDERAL deve ser apurado com base nos descontos indevidos efetivamente realizados, com a utilização das mesmas alíquotas de IRPF aplicadas ao servidor, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.